Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. GRATUIDADE DEFERIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. FATO NOVO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu.
2. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.
3. A falta de requisição às concessionárias de serviços públicos, por si só, não é apta a acarretar a nulidade da citação por edital. Precedentes. Na hipótese, foram realizadas, sem êxito, tentativas de localização do executado nos endereços indicados nos autos. Correta a citação editalícia.
4. O excesso de execução pode ser alegado em sede de impugnação; não é matéria exclusiva dos embargos à execução (artigo 525, §1, V, do CPC).
5. A sentença proferida na ação de cobrança julgou procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento das mensalidades vencidas no período de 06/2012, 08/2013 a 02/2014. A coisa julgada se limita à questão que foi de fato decidida no processo. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa (art. 503, caput, e 505, I, do CPC).
6. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
8. A agravante comprovou o nascimento do segundo filho, em momento posterior ao deferimento da penhora no percentual de 15%. A penhora de 15% afeta seu mínimo existencial: o percentual deve ser reduzido.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.